Tribunal: TJPA
Processo: 0016909-41.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016909-41.2016.8.14.0051

APELANTE: DANIELE DE LIMA COSTA, JULIANA MACIEL DE LIMA, LUCIDALVA MACIEL DE LIMA, ADRIANA MACIEL DE LIMA, FERNANDA MACIEL DE LIMA

APELADO: JOSE JOAO BARTNICKI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0016909-41.2016.8.14.0051

APELANTE:
DANIELE DE LIMA COSTA, JULIANA MACIEL DE LIMA, LUCIDALVA MACIEL DE LIMA, ADRIANA MACIEL DE LIMA, FERNANDA MACIEL DE LIMA

Advogados do(a) APELANTE: AUGUSTO EGIDIO BARELLA DE ARRUDA - MT28879-A, KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO - PA22428-A

APELADO:
JOSE JOAO BARTNICKI

Advogados do(a) APELADO: MAURO COLEMAN DE QUEIROZ - PA10426-A, CIRILLO MARANHA - PA11075-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Lucidalva Maciel de Lima e outros contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por entender que esta foi dirigida contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade, sendo, portanto, incabível. Os agravantes sustentaram que o recurso teve por objeto a sentença proferida nos embargos de declaração, que teria reconhecido a preclusão da impugnação ao laudo de avaliação e determinado a adjudicação do imóvel penhorado. Alegaram violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, além de nulidade por ausência de intimação e erro no laudo de avaliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a interposição de apelação contra decisão judicial proferida em embargos de declaração que, segundo os agravantes, teria conteúdo de sentença, mas que, conforme entendimento do relator, se limita a ratificar decisão interlocutória anterior que rejeitou exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão atacada não possui natureza de sentença, pois não extingue a execução nem encerra fase cognitiva com resolução de mérito, limitando-se a manter o curso da execução já autorizado pela decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão que rejeita exceção de pré-executividade é interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento, sendo incabível apelação.

O manejo de apelação em face de decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A decisão proferida nos embargos de declaração, ainda que tenha reafirmado o prosseguimento da execução e a adjudicação do bem, não alterou a natureza interlocutória do ato anterior, tampouco produziu efeito de sentença.

A ausência de intimação válida quanto à avaliação e os alegados vícios no laudo não foram analisados neste julgamento, pois a inadmissibilidade do recurso impede o exame do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apelação é incabível contra decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade, devendo ser impugnada por agravo de instrumento.

A interposição de apelação em tais hipóteses configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A decisão que, embora proferida em embargos de declaração, apenas ratifica o indeferimento da exceção de pré-executividade, mantém sua natureza interlocutória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.015, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1970929/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022.
STJ, REsp 1666353/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.08.2017, DJe 12.09.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por Lucidalva Maciel de Lima e outros, nos autos da apelação cível em que se discute a validade de decisão judicial proferida em embargos de declaração opostos no curso da execução.

A decisão agravada foi proferida por este relator no ID 30919729, oportunidade em que não se conheceu da apelação interposta pelos ora agravantes sob o fundamento de que o recurso manejado seria incabível, pois dirigido contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade, cuja impugnação deveria ter se dado por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente agravo interno sustentando, em síntese, que: a apelação não teve por objeto a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, mas sim a sentença proferida nos embargos de declaração, por meio da qual o juízo de primeiro grau reconheceu a preclusão da impugnação à avaliação do imóvel e determinou o prosseguimento da execução com adjudicação do bem, decisão de conteúdo terminativo e, portanto, apta a ser desafiada por apelação; a decisão agravada incorreu em premissa equivocada ao confundir a decisão interlocutória (da exceção de pré-executividade) com a sentença nos embargos de declaração, cerceando o acesso ao duplo grau de jurisdição e violando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; nulidade absoluta por ausência de intimação válida dos patronos quanto à determinação de custas para nova avaliação do imóvel, o que teria comprometido o contraditório e a ampla defesa; e erro grosseiro no laudo de avaliação da propriedade penhorada, que desconsiderou o seu potencial florestal, ensejando enriquecimento ilícito do exequente.

Ao final, pleitearam que o recurso seja provido para que seja reconhecido o cabimento da apelação e o seu regular processamento, com retorno dos autos à origem, a fim de que se realize nova avaliação do imóvel, sanando as nulidades processuais identificadas e assegurando a prestação jurisdicional adequada.

Contrarrazões em petição de ID 31592740. Em suma, rechaçou os argumentos dos recorrentes e pugnou pela manutenção da decisão combatida.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à análise da alegada inadequação da decisão monocrática que, à luz do art. 932, III, do CPC, não conheceu da apelação interposta pelos executados sob o fundamento de que a decisão recorrida, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, possui natureza interlocutória, impugnável mediante agravo de instrumento, e não por apelação.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhida.

Sustentam os agravantes que a apelação não foi dirigida contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, mas sim contra a decisão proferida nos embargos de declaração, na qual o Juízo de origem reconheceu a preclusão da discussão acerca do laudo de avaliação e determinou o prosseguimento da execução com a adjudicação do bem.

Não obstante os esforços argumentativos dos agravantes, é certo que a decisão atacada não possui natureza de sentença, tampouco encerra fase cognitiva com resolução de mérito, mas sim ratifica o prosseguimento da execução, já determinado na decisão anterior, após o indeferimento da exceção de pré-executividade.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que a decisão que rejeita exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória, sendo incabível o manejo de apelação, configurando, inclusive, erro grosseiro, a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXECUTADO. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, a decisão que rejeita exceção de pré-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação . Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1970929 RJ 2021/0255992-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . REJEIÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO . ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICÁVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art . 535 do CPC. 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que a decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, sem extinguir o processo, por tratar-se de decisão interlocutória, desafia Agravo de Instrumento, e não Apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3 . Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1666353 RJ 2017/0065118-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2017)

No caso, a apelação foi interposta contra ato judicial que, apesar de veicular decisão nos embargos de declaração, não se qualifica como sentença, pois não extinguiu o processo de execução, limitando-se a manter os efeitos da decisão anterior, que indeferiu a exceção de pré-executividade e permitiu a adjudicação do bem penhorado.

Portanto, ainda que se argumente que o recurso mirava a decisão proferida nos embargos de declaração, não se altera a natureza interlocutória do ato judicial impugnado, nem tampouco o cabimento do recurso de agravo de instrumento como via adequada, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois não se conhece de apelação interposta contra decisão interlocutória, sendo inviável o conhecimento do recurso inadequadamente manejado.

DISPOSITIVO

Isto posto
, voto no sentido de
CONHECER

E

DESPROVER
o recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão combatida.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025